Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011083-18.2020.8.11.0000
Recorrente: GILMAR INÁCIO WESSNER e OUTROS
Recorrido: FIAGRIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILMAR INÁCIO WESSNER e OUTROS (id 56660488) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55490450):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO - PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 51, DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 48, CAPUT, DA LRF - NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO - ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, IV DO CPC – CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Código Civil reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971): se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial; caso não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil. Conquanto os autores/agravados atualmente estejam inscritos no órgão competente como empresários rurais, utilizando-se, assim, da faculdade trazida pelo art. 971, do Código Civil, verifica-se que essa inscrição somente foi levada a efeito em 12.02.2020 (ID 30242004 dos autos originais), e a ação recuperacional foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804 dos autos originais). Se os requerentes se tornaram empresários rurais apenas em fevereiro de 2020, não cumpriram o requisito temporal de 02 (dois) anos, insculpido no já mencionado art. 48, da Lei no. 11.101/2005, pois a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 14.02.2020. Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria, conforme apontado pelo juízo de origem e pelos próprios agravados, filio-me à posição de que para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos. Por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, o pedido é extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC, restando condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da agravante, ante o princípio da causalidade.” (TJMT, RAI 1011052-95.2020.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) o acórdão “está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil) dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990- 27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e do próprio STJ (REsp 1.800.032)”; 2) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, salientando que a perícia prévia não apontou irregularidades, e ainda, reforçando que o artigo 321 do CPC permite a emenda da exordial, sendo impossível o indeferimento desta sem oportunidade de correção de eventual vício; 3) a pessoa física que explora o imóvel rural, como ocorre em relação aos agravados, já são definidos pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 4) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56846479 e 56870965.
O efeito suspensivo restou deferido na decisão id 57512475.
Foram apresentadas as contrarrazões id 60829451 postulando pela não admissão do recurso especial, e caso admitido, pelo desprovimento deste.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1o, 2o, 48, § 2o e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 1o, 2o, 48, § 2o e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, uma vez que, para fim de aplicação do regime de recuperação judicial, ao empresário rural basta a obtenção do registro na Junta Comercial, independentemente da data da sua formalização, desde que seja possível comprovar o desempenho da atividade empresarial no biênio anterior ao pleito recuperacional.
Ou seja, afirma a parte Recorrente que não é necessário o registro da qualidade de empresário na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos antes do pedido da Recuperação Judicial, mas sim, que deve ser comprovado o efetivo desempenho da atividade empresarial.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido e DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e a Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi